Tribunal: TJDFT
Processo: 0057167-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0057167-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDES DE LIMA DECISÃO DETERMINA SUSPENSÃO Conforme decidido pelo e. STF nos Temas 284 e 285 da Repercussão geral: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral, (i) deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido considerando a constitucionalidade do Plano Collor II e que a parte autora seja informada que, caso manifeste interesse, o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança se dará nos termos do acordo coletivo e seus aditivos celebrados, conforme definido pela ADPF 165; (ii) revogou a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285); (iii) fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado”; e, por fim, (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025.” – Grifei Dessa forma, a parte interessa possui o prazo estipulado no julgamento da ADPF 165/DF para que possa aderir ao acordo coletivo. Assim, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, a contar da data da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF (03/06/2025). Findo o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informar se houver adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF, no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator